Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 163/STF. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 1/3 DE FÉRIAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Os embargantes apontam vício de contradição e omissão no julgado, Acórdão 1418157, ID 34916107, omissão no enfrentamento à tese apresentada pelo embargante no que tange ao Tema 163/STF, ou seja, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido manteve a sentença originária. Porém, entendo que razão assiste aos embargantes. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão adotou como tese jurídica o Tema 985/STF e 881/STJ, que trata da contribuição previdenciária patronal e incidência do Imposto de Renda sobre o 1/3 das férias, respectivamente.

5. O presente feito trata da não incidência de contribuição previdenciária sobre 1/3 das férias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 593.068, com repercussão geral (Tema 163): “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo a omissão apontada, conferir efeitos infringentes ao acórdão e dar provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL suspenda a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor do 1/3 das férias, bem como, realize o ressarcimento, das contribuições previdenciárias pagas sobre a 1/3 das férias, e não prescritas. O presente feito foi ajuizado em 11/01/2011, devendo ser observado o disposto no Decreto no 20.910/32. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária deverá ser nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.